Tribunal: STF
Processo: Rcl 60892
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ACESSO AOS AUTOS LIBERADO PARA A DEFESA. ACESSO A DOCUMENTOS DE OUTROS AUTOS. DADOS DE CELULAR NÃO APREENDIDO: EXERCÍCIO DO ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CONTEMPLADO PELO ENUNCIADO VINCULANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Maria Vanilda Brandão contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Velha/SC, nos autos nº 5001878-08.2023.8.24.0006, sob alegada afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. A parte reclamante narra estar presa preventivamente por decisão proferida nos autos supracitados, aos quais sua defesa não consegue obter acesso. Alega que a pendência de diligências não é razão apta para bloqueio de acesso ao que já documentado nos autos, como as razões da decretação da prisão cautelar, até para que seja possível impugná-la.



    3. Requer, liminarmente e ao final, seja concedido à defesa acesso aos elementos de prova já documentados e a peças de diligências já cumpridas nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 5001878-08.2023.8.24.0006/SC e Representação Criminal/Notícia de Crime nº 5001892- 89.2023.8.24.0006/SC, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Velha/SC, bem como ao inquérito policial — cujo número nem sequer foi fornecido à defesa — vinculado aos referidos autos. 



    4. O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 13).



    5. Instada a manifestar-se acerca do interesse no prosseguimento da reclamação, ante a informação de provável satisfação do pedido na origem, a parte reclamante achou por bem aditar a reclamação. Sustenta que ainda falta liberar acesso aos documentos dos autos nº 5001892-89.2023.8.24.0006, nº 5001306- 96.2021.8.24.0014, nº 5001111-48.2020.8.24.0014, nº 5001109- 78.2020.8.24.0014,5001204-74.2021.8.24.0014, 5002358-88.2020.8.24.0006, nº 5001483-21.2020.8.24.0006, nº 5001368-97.2020.8.24.0006, que estiveram à disposição do Ministério Público para acusar, requerendo que também lhe sejam disponibilizados, bem assim que seja determinada a juntada dos dados extraídos do aparelho celular Samsung GSM SMJ600G_DS Galaxy (e-doc. 22).



     



    É o relatório.



    Decido.



    6. Dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    7. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l”, e § 3º do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    8. Neste caso, as informações prestadas pela origem, sob consabida fé pública, revelam que o acesso integral aos documentos dos autos foi concedido aos advogados constituídos. Veja-se:



    “Por fim, em cumprimento à determinação constante do ev. 149, destaco que em 03/07/2023, quando proferida a decisão de ev. 47, indeferindo o pedido de domiciliar e a habilitação do advogado aos autos, inexistia notícia acerca do cumprimento dos mandados de prisão expedidos contra os investigados, permitindo ao Juízo concluir que havia diligências pendentes de cumprimento, cujo sigilo era imprescindível às investigações, sob pena de frustrar o cumprimento dos mandados pendentes. Ainda, cumpre mencionar que a decisão de ev. 77, em 06/07/2023, concedeu à Defesa acesso a toda a fundamentação que embasou a decretação da prisão preventiva da investigada, viabilizando, portanto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o manejo das medidas processuais pertinentes. Ressalto que a decisão de ev. 90, em 12/07/2023, determinou o levantamento do sigilo do processo e documentos e concedeu acesso aos advogados dos investigados. Por fim, saliento que a investigada atualmente encontra-se em prisão domiciliar.” (e-doc. 13, p. 17; com grifos acrescidos).



    9. Ademais — e não obstante a impertinência formal ou temporal —, os pedidos em aditamento não encontram aderência estrita ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Eis o teor do referido verbete:



    E. 14 (SV): “É direito do defensor, no interesse do representando, ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    10. Com efeito, o paradigma não trata de documentos produzidos ou encartados em outros feitos, mas, sim, dos elementos já documentados nos autos do processo a que a parte responde. Não se confunde, pois, acesso a documentos dos autos, enquanto exercício do direito de defesa, com a obtenção de documentos alheios a esses autos, enquanto exercício do ônus probatório. Além disso, convém frisar, a proteção tratada pelo enunciado vinculante não abrange diligências que, porventura, ainda estejam em andamento. Confira-se precedente desta Corte:



    “(...) verifico que, in casu, a irresignação do reclamante não merece acolhida. Isso porque o entendimento adotado no ato reclamado não constitui ato que ofendam a tese firmada no enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (...). Deveras, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, com a redação conferida pela Lei 13.245/2016, (...).



    Nesse contexto, cabe referir que o espectro de incidência do Enunciado 14 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal não abrange diligências ainda em andamento e elementos ainda não documentados, mormente se considerados os dispositivos legais supramencionados, além de se fazer necessária a apresentação de procuração nas hipóteses de autos sujeitos a sigilo. (...) verifico que sequer se negou à defesa o direito de acesso a autos de investigação, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório.



    (Rcl nº 30.957/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/08/2018, p. 14/08/2018; grifos acrescidos).



    11. Todavia, no presente caso, bem se vê que a parte reclamante agora pretende acesso a documentos que não se encontram nos autos do processo penal que passou a responder depois de encerrada a fase investigatória, como dados de aparelho celular, razão pela qual o Juízo reclamado assim deliberou:



    “CONCEDO aos defensores acesso integral aos autos nº 5001878- 08.2023.8.24.0006 (IP 00033.2020.00048 e 00033.2020.00056); e autos nº 5001892- 89.2023.8.24.0006 (IP 00033.2020.00047). 



    Saliento que a inicial acusatória foi oferecida com base nos elementos de informação constantes nos autos 5001878-08.2023.8.24.0006 e 5001892-89.2023.8.24.0006 e que as cópias das peças apontadas pela defesa encontram-se juntadas aos autos em referência. 



    Ademais, conforme bem apontou o Ministério Público, já houve o levantamento do sigilo necessário ao deslinde da investigação.



    II - Advirto que eventuais pedidos de acesso e/ou juntada de documentos não interrompem o prazo para a apresentação da resposta e as provas posteriormente juntadas aos autos serão apreciadas sob o crivo do contraditório no curso da instrução penal. 



    Vale lembrar que em sede de defesa prévia, a defesa poderá arguir preliminares, causas de rejeição da inicial ou absolvição sumária, bem como arrolar testemunhas e especificar provas que pretende produzir, não sendo este, contudo, o momento para a análise do mérito. 



    Assim, determino a INTIMAÇÃO da defesa de TANIA DICKEL para que apresente defesa prévia no prazo legal, sob pena de preclusão. 



    III - Com relação ao pedido de acesso à integralidade da extração de dados do "aparelho celular Samsung GSM SM-J600G_DS Galaxy J6", verifico que o aparelho não se encontra apreendido nos presentes autos, cabendo à defesa explicitar o número dos autos no qual restou apreendido o equipamento, bem como apontar a decisão que determinou a quebra de sigilo e consequente extração de dados celulares. 



    Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido, cabendo à defesa especificar as provas que pretende produzir em sede de defesa prévia.



    Intime-se.” (e-doc. 20; com grifos acrescidos). 



    12. Na verdade, confirma-se que o intento da reclamante atina à seara do ônus probatório, e não ao exercício do direito de defesa, como tratado pelo enunciado da súmula vinculante. Ou, por outras palavras, a parte reclamante visa obter acesso a elementos que alega essenciais para o exercício de seu direito de defesa, mas que não foram formalizados ou utilizados nos autos a que realmente está respondendo, ao passo que o verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF não se presta a solucionar o direito à produção de provas, reitere-se, não empregadas ou efetivamente documentadas nos autos.



    13. Como se infere de seu conteúdo, o multicitado verbete não pretende tutelar o ônus probatório, originariamente submetido ao crivo do Juízo da causa, que é o mais próximo dos fatos e por isso o incumbido de avaliar a pertinência e a relevância dos elementos probatórios tendentes à solução da lide.



    14. Por outro lado, para dissentir do ato reclamado, especialmente sob o enfoque trazido pela reclamante — acerca da não disponibilização de todos os elementos de convicção em que teria se fiado a acusação para deduzir a denúncia —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência vedada em reclamação. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).  



    15. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator